Tribunal: STF
Processo: RE 609096
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Por meio da petição nº 47514/2025 (e-doc. 201/206), o Banco Mercantil do Brasil S/A requer seu ingresso no feito com fundamento nos arts. 119 e seguintes do CPC, bem como nos arts. 21, inciso XVIII; e 131, § 3º, do RISTF.
Discorre sobre a evolução jurisprudencial e o contexto vivenciado pelas instituições financeiras até o julgamento do Tema nº 372. Cita caso em que obteve êxito quanto ao objetivo de reduzir o conceito de faturamento à receita de venda de mercadorias e à prestação de serviços, afastando da tributação receitas decorrentes das intermediações financeira.
Ressalta que, após o julgamento do Tema nº 372, foram opostos embargos de declaração pleiteando a modulação dos efeitos da decisão. Sustenta que é preciso resguardar “interesses daqueles contribuintes que obtiveram trânsito em julgado material no sentido de reconhecer que o PIS e a COFINS não incidiram sobre nada que não fosse tratado contabilmente como venda de mercadorias e prestação de serviços”. Invoca os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
Anota que, se não tivesse havido a determinação da suspensão nacional, teria “sofrido com a continuidade de uma cobrança precipitada e ilegal, nos autos do Apelação Cível nº: 1011346-45.2019.4.01.3800”.
Entende que a controvérsia se relaciona com os Temas 881 e 885.
Pede que seja admitido no feito, em observância ao princípio da cooperação. Quanto aos embargos de declaração, sugere especial atenção ao respeito à coisa julgada,

“de modo que sejam resguardados os interesses dos jurisdicionados que, ajuizaram ações judiciais e obtiveram êxito definitivo para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1°, da Lei 9.718/98, a fim de que a base de cálculo correspondesse às receitas da venda de mercadorias e da prestação de serviços, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos RE 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, afastando-se, com isso, a inclusão das receitas financeiras do campo de incidência do PIS e da COFINS, por não corresponderem contabilmente à prestação de serviços, conforme Anexo I, da Instrução Normativa nº 247/2002, da Receita Federal do Brasil, e art. 2º, III, da LC 116/2003”. 

Decido.
Desde logo, adianto que não procede o pedido de admissão no Banco Mercantil do Brasil no feito como assistente.
De acordo com o art. 119 do Código de Processo Civil, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.
Como se verifica da leitura do citado dispositivo, a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual.
No caso em tela, verifica-se que o peticionante não demonstrou possuir relação jurídica com alguma das partes do processo a qual possa ser influenciada diretamente pela decisão proferida no caso concreto. Relembre-se que a parte contribuinte do presente feito é o Banco Santander (Brasil) S/A.
Assim, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 119 do CPC/2015. A propósito:

“Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal. Não conhecimento dos embargos de divergência. 1. A intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual (art. 119 do CPC/15). 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 926.944/SP-AgR-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/5/23 — grifo nosso).

Ademais, conforme bem ponderou o Ministro Marco Aurélio em pronunciamento singular no RE nº 566.471/RN:

“[o] simples fato de ser parte em outros processos não gera o direito a assistência em demanda em curso, possuidora de balizas subjetivas próprias. O argumento da configuração da repercussão geral também é insuficiente, por si só, a viabilizar que terceiro integre a relação jurídica como assistente” (DJe de 29/9/16).

Anote-se, ainda, que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já foi admitida nos autos na qualidade de amicus curiae.
Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito formulado pelo Banco Mercantil do Brasil S/A (petição nº 47514/2025, e-doc. 201/206), mas recebo sua petição como memorial.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente